Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL COESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (CP, art. 129, § 2o, IV, e § 10, c/c Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o), além do pagamento de R$ 1.518,00 a título de indenização por danos morais. A Defesa requereu a desclassificação da conduta para lesão culposa (CP, art. 129, § 6o), sob alegação de ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para lesão corporal culposa, em razão de alegada ausência de dolo, ou se permanece caracterizada a prática de lesão corporal gravíssima, com manutenção da condenação e da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de morder o lábio da vítima com força suficiente para arrancar um pedaço de tecido, causando deformidade permanente, evidencia o dolo de lesionar, na modalidade de dolo eventual, uma vez que o agente, ao praticar o ato, assumiu o risco de produzir o resultado grave.

4. A fuga do agente após o crime confirma a intenção de se furtar à responsabilidade penal e reforça a consciência da ilicitude.
5. O dano moral em crimes de violência doméstica é in re ipsa, sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório nos termos do art. 387, IV, do CPP.
6. No caso em análise, a fixação do dano moral considerou também o gravíssimo dano estético ocasionado na vítima, que sofreu com deformidade permanente na face, após mais de 40% do lábio inferior arrancado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CP, arts. 33, §2o, “b”, e §3o; 44; 77; 129, §§2o, IV, 6o e 10o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.